Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711301-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CHRISTINA AURENCAO MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CHRISTINA AURENCAO MAIA em face da decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada no 0703234-08.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada pela parte, destinado a limitar os descontos dos empréstimos celebrados com os réus no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios (id 118270457 – origem). Em suas razões recursais, a autora agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. Sustenta que durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março a agravante não recebeu aposentadoria em função de vários descontos, perpetrados pelo Banco de Brasília e pelo Banco Bradesco, comprometendo sua subsistência, levando em consideração sua idade e saúde debilitada, estando em estado de superendividamento. Aduz que não discute a vontade de contratar entre as partes, mas a negligência dos requeridos/agravados quanto a liberar empréstimos e fazer diversas renegociações sem observar os rendimentos da autora/agravante. Destaca que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano as instituições financeiras. Defende a prevenção ao superendividamento e alega que caberia ao agente financeiro fazer uma análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento, o que não teria ocorrido no presente caso, sendo um grave descumprimento ao Código de Defesa ao Consumidor. Conclui que pela análise dos documentos e da própria relação de consumo existente entre as partes, as peculiaridades do caso concreto possibilitam a concessão da tutela provisória de urgência porque existentes seus requisitos, nos ditames do art. 294; art. 300, § 3o; art. 1.019, inciso I, todos do CPC. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos efetuados pelos réus se limitem ao máximo de 30% de sua remuneração bruta. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Deixa de recolher preparo, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem se encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Ressalte-se, quanto ao ponto, que inexiste prova inequívoca de ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré o que também demanda dilação probatória. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora